Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724444-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior em favor de Arlan Gotrim dos Santos alegando constrangimento ilegal emanado do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva desse Acusado Em petição de ID 49925598, o Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora